Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada no sistema SISBAJUD na modalidade reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema na modalidade pretendida porque esta causaria um trabalho extra por parte do judiciário.
5. A realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor. Tal mecanismo possibilita não apenas uma busca mais efetiva no caso de executados que recebem rendimentos variáveis, como os autônomos, mas também possibilita uma maior efetividade na busca por ativos de devedores que recebem remuneração fixa mensalmente, já que não se sabe qual o dia exato em que receberão o depósito dos valores.
6. Assim, considerando que a pesquisa anterior foi realizada na modalidade simples e que foi apenas parcialmente frutífera, justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2023518 de relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca na 3a Turma Cível.